Tribunal: TJDFT
Processo: 0731085-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NO SERVIÇO. VERIFICADA. FRAUDE BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica. A ocorrência de fraudes ou delitos que resultem danos a terceiros insere-se na categoria do fortuito interno, porque fazem parte do próprio risco do empreendimento.
2. A cobrança indevida nas relações de consumo gera a devolução em dobro do valor, salvo engano justificável do fornecedor. Basta a cobrança indevida e o pagamento para que haja a devolução em dobro, sem necessidade de apuração de eventual má-fé.
3. A falha na prestação do serviço por parte do banco apelante acarretou dano moral passível de indenização, sendo o montante de R$ 10.00,00 (dez mil reais) razoável e proporcional aos danos experimentados pela autora/apelante.
4. Apelação conhecida e desprovida.